Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001604-45.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FABIO VINHOLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, E ART. 150, §1°, DO CÓDIGO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TENTATIVA DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 1. Se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal em que fora enquadrado, sem a presença de qualquer causa de exclusão ou isenção da pena, e o conjunto fático-probatório acostado aos autos é harmônico e coeso, impõe-se a condenação do acusado. 2. A retratação da vítima em seu depoimento, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos. 3. Apelação conhecida e provida. Réu condenado. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que não pode ser embasada no depoimento da vítima prestado na fase policial sem que haja qualquer produção de prova na fase judicial que o corroborasse, bem como a inexistência de produção de laudo pericial para comprovação da materialidade do crime de lesões corporais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 158, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, a despeito de na fase judicial a vítima ter mudado o seu depoimento, há que prevalecer o que restou apurado na fase inquisitiva, devidamente confirmado pelo depoimento do primo da vítima, que presenciou os fatos, bem como pelas fotos tiradas no momento da ocorrência policial, atestando a lesão corporal sofrida pela vítima” (ID Num. 20788158 - Pág. 7), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017